Tribunal: TJDFT
Processo: 0002364-86.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DA CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO PARCIAL DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo prescinde de perícia técnica, podendo ser verificado por outros meios de prova. Na espécie, os depoimentos das testemunhas policiais e da vítima, sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes no sentido de que, a tela de proteção que fechava o estabelecimento comercial estava cortada, devendo ser mantida a qualificadora do rompimento de obstáculo.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social.

3. Se o réu cometeu o crime enquanto cumpria pena em prisão domiciliar por delito anterior, justifica-se a análise negativa da circunstância judicial da conduta social, diante da maior reprovabilidade da conduta.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.

6. Da mesma forma, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e praticado durante o repouso noturno), reduzir a exasperação da pena-base e diminuir o quantum de aumento na segunda fase da dosimetria, reduzindo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, no valor mínimo legal.